Tribunal: TJSP
Processo: 0002435-57.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE. EXTINÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Incidente de cumprimento de sentença em ação de obrigação de dar para fornecimento de medicamento, objetivando a obtenção dos fármacos e a cobrança de multa imposta por descumprimento. Com o falecimento do destinatário, a sentença

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE. EXTINÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Incidente de cumprimento de sentença em ação de obrigação de dar para fornecimento de medicamento, objetivando a obtenção dos fármacos e a cobrança de multa imposta por descumprimento. Com o falecimento do destinatário, a sentença acolheu a impugnação para reconhecer a inexistência de valores remanescentes a serem pagos. A viúva recorre pela reforma da sentença.

Razões de Decidir. A questão em discussão consiste na transmissibilidade da multa diária (astreintes) aos herdeiros do autor falecido, em razão do descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos. A obrigação de dar perdeu o objeto com a morte do autor, mas a multa possui caráter patrimonial e é transmissível aos herdeiros. Entendimento do STJ. O valor pleiteado é elevado, tendo em vista o custo dos medicamentos pleiteados e o descumprimento parcial da obrigação.

Dispositivo. Recurso de apelação provido, em parte.